Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O autor, infante de 2 (dois) anos de idade, buscou atendimento médico em razão do grave quadro clínico consubstanciado em bronquiolite e, no exame clínico, apresentou “rx de tórax presença de infiltrados difusos e congestão peri hilar; retificação de arcos costais; criança saturando 90-91% aa; AR: mvua+ presença de roncos e sibilos difusos FR:26 irpm”, quando o médico assistente indicou, em caráter de urgência, a internação hospitalar do paciente.
2. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.